Tribunal: TJMT
Processo: 1037101-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037101-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOILSON DUDA DA SILVA - CPF: 019.030.111-24 (APELANTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), AMELIE COSTA E SILVA - CPF: 013.991.631-83 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOILSON DUDA DA SILVA
.

APELADO(S):

AMELIE COSTA E SILVA
.

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA.
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a união estável, definiu partilha de bens, guarda, direito de visitas e alimentos, estabelecendo guarda compartilhada com domicílio base da filha junto à genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de estudo psicossocial e/ou laudo de avaliação por profissional habilitado, para comprovar a possível configuração de alienação parental e
eventual

necessidade de
regulamentação das visitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A visitação é um direito da criança de manter uma convivência sadia com seus genitores e familiares, devendo ser regulamentada de modo a prestigiar o melhor interesse da criança, observadas as peculiaridades do caso concreto.

4. A jurisprudência hodierna entende que nas ações de guarda, a realização de estudos psicossociais e provas testemunhais são essenciais para que o juiz possa tomar uma decisão escorreita visando o melhor interesse da criança.

5. No caso dos autos, é indispensável uma instrução probatória rigorosa para verificar as circunstâncias, garantir proteção e assegurar que seja atendido o melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento:

“Nas ações de guarda, a realização de estudos psicossociais e provas testemunhais são essenciais para que o juiz possa tomar uma decisão escorreita visando o melhor interesse da criança.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0002003-62.2016.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

JOILSON DUDA DA SILVA
,
tirado contra sentença (ID
217847349
) proferida pelo Juízo
da
Terceira
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Várzea Grande
- MT
, em
Ação
de
Reconhecimento e Dissolução de Uniao Estável c/c Partilha, Guarda e Alimentos
,
que

julgou
parcialmente
o pedido inicia
l,
reconhecendo a união estável
e

definindo partilha de bens, guarda, direito de visitas e alimentos
, sendo
estabele
cida
guarda compartilhada entre os genitores com domicílio base da filha junto à genitora
.

Em suas razões recursais
(ID
216209152
)
,
a apelante

sustenta
preliminarmente a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
ante a essencialidade da
realização de estudo
psicossocial e/ou laudo de avaliação por profissional habilitado
. Alternativamente, requer
a fixação dos dias de convívio.

O Apelado apresentou contrarrazões
,
rebatendo as alegações do apelante e pugnando p
elo desprovimento do recurso
.

Parecer do Ministério Público
pe
lo
acolhimento da preliminar e no mérito, pelo parcial provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOILSON DUDA DA SILVA
.

APELADO(S):

AMELIE COSTA E SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata

recurso de Apelação

tirado contra sentença (ID 217847349) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande - MT, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de Uniao Estável c/c Partilha, Guarda e Alimentos, que julgou parcialmente o pedido inicial, reconhecendo a união estável e definindo partilha de bens, guarda, direito de visitas e alimentos, sendo estabelecida guarda compartilhada entre os genitores com domicílio base da filha junto à genitora.

Em síntese, o apelante aduz que trouxe aos autos provas de que a genitora de sua filha, ora apelada, não permite a convivência da menor com o pai. Para isso,
requereu a realização de estudo psicossocial e/ou laudo de avaliação por profissional habilitado, para comprovar a possível configuração de alienação parental.

Sustenta, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de a sentença não ter regulamentado as visitas. Alternativamente, requer a fixação dos dias de convívio.

Pois bem.
Importa ressaltar que
a
visitação é um direito da criança de manter uma convivência sadia com seus genitores e com os seus familiares, devendo ser regulamentada de modo a prestigiar o melhor interesse da criança, observadas as peculiaridades do caso concreto
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA - PROCEDÊNCIA - GUARDA DEFINITIVA CONCEDIDA AOS PADRINHOS DA INFANTE - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO A QUO ACERCA DA PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - MÉRITO: GUARDA DA MENOR INVOCADA PELA AVÓ PATERNA - EXERCÍCIO DA
GUARDA
DE
FATO
PELOS PADRINHOS HÁ DEZ ANOS - GUARDA CONSOLIDADA - ART. 33 DO ECA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador a quo decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, levando em conta especialmente os relatórios psicossociais, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, atentando-se também às disposições normativas aplicáveis à hipótese.

As ações que envolvem a guarda de menor, por serem medidas excepcionais, exigem o máximo de cuidado e ponderação, porquanto o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente familiar que lhe permita crescer de forma saudável e equilibrada, conforme regramento estampado no art. 33 do ECA.

Age com acerto o magistrado singular ao proferir sentença lastreada pelas provas dos autos e relatórios psicossociais, para julgar procedente a ação de guarda definitiva em favor dos padrinhos/apelados, notadamente em razão de que proporcionam à menor ambiente familiar seguro e saudável, propício ao desenvolvimento integral da
infante.-

(N.U 0002003-62.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022)” [grifo nosso]

Com efeito, entendo que que nas
ações de guarda,
a
realiza
ção de
estudos psicossociais
e a
s
provas testemunhais
são essenciais
para que o juiz possa tomar uma decisão escorreita visando o melhor interesse da criança, conforme o artigo 227 da Constituição.

Dessa forma, no caso dos autos,
entendo que
é indispensável uma instrução probatória rigorosa para verificar as circunstâncias
,
garantir proteção e assegurar que seja atendido o melhor interesse da criança
, notadamente, em razão de que a posse de fato do menor perpetuou ao longo dos anos com os apelantes
.

Conclusão

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
JOILSON DUDA DA SILVA

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a r
ealização do es
tudo psicossocial.

Não há ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024